Tribunal: TJES
Processo: 5029907-24.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor; Multa de 10%; Juros; Concurso de Credores; Falência
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º

5029907-24.2024.8.08.0024

APELANTE:

OLEGNA PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA

AP
ELADA
:
YMPACTUS COMERCIAL LTDA

RELATOR(A): D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA APÓS O PRAZO TRIENAL. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da habilitação de crédito ajuizada em desfavor de sociedade empresária falida, julgou improcedente o pedido inicial, ao reconhecer a decadência do direito, uma vez que a habilitação foi apresentada após o prazo de três anos previsto no artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, com a redação da Lei nº 14.112/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a habilitação de crédito proposta após 23/01/2024 é tempestiva, considerando que a falência foi decretada antes da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, e se há possibilidade de aplicação retroativa do prazo decadencial instituído pela nova norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2.110.265/SP, firmou entendimento de que o prazo decadencial de três anos previsto no artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 tem como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, quando se tratar de falência decretada anteriormente.

4. No caso concreto, a decretação da falência ocorreu em 09/09/2019, com trânsito em julgado em 22/01/2020. O pedido de habilitação foi apresentado em 23/07/2024, após o prazo trienal contado a partir de 23/01/2021, o que atrai a incidência da decadência.

5. Não houve, por parte do recorrente, pedido de reserva de crédito antes do término do prazo, circunstância que afasta qualquer exceção à decadência reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo decadencial de três anos para habilitação de crédito, previsto no artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, com redação da Lei nº 14.112/2020, tem como termo inicial a data de entrada em vigor da nova lei, quando a falência houver sido decretada anteriormente. 2. Decorrido o prazo sem a apresentação de pedido de habilitação ou de reserva de crédito, configura-se a decadência do direito.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, art. 10, § 10; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.110.265/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024; TJSP, AI nº 2204581-06.2024.8.26.0000, Rel. Des. Azuma Nishi, j. 26.09.2024; TJPR, AI nº 0034575-47.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza, j. 06.02.2023; TJRJ, AI nº 0031529-66.2022.8.19.0000, Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva, j. 29.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

5029907-24.2024.8.08.0024

APELANTE:

OLEGNA PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA

AP
ELADA
:
YMPACTUS COMERCIAL LTDA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
OLEGNA PAULA DOS SANTOS
, em face à sentença ID 11390969, que nos autos da habilitação de crédito ajuizada em face de YMPACTUS COMERCIAL S/A, julgou improcedente o pleito inicial, vez que a habilitação do requerente ocorreu após 23/01/2024, declarando a decadência do direito autoral, extinguindo o feito na forma do artigo 487, II, do CPC.

Nas suas razões, em apertada síntese, requer a reforma da sentença, ao fundamento de que o crédito reconhecido ao recorrente decorre de situação anterior à vigência da Lei 14.112/2020; que não é possível a aplicação retroativa da referida norma, razão pela qual não há se falar em decadência do direito autoral.

P
ois bem
. A
matéria trazida a exame já foi submetida a questionamento perante o STJ, por meio do Resp nº2110265/SP, no qual restou decidido:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 10, DA LEI Nº 11.101/2005. 1.
A questão controvertida resume-se a definir qual o termo inicial do prazo trienal para habilitação de crédito nas
hipóteses em que a falência foi decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020
. 2.
Antes das alterações promovidas na Lei de Falência em 2020, era possível promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação judicial ou da falência.
3.
A Lei nº 14.112/2020 introduziu o artigo 10, § 10, na Lei nº 11.101/2005, o qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data em que decretada a quebra, para o

ajuizamento das habilitações e pedidos de reserva de crédito, sob pena de decadência
. 4.
No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020
. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.110.265/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Anteriormente ao advento da Lei nº 14.112/2020, a habilitação do crédito era admissível até o encerramento da falência.

Contudo,
extrai-se do Voto condutor do
citado
ju
l
gamento, que [...]
no caso das falências decretadas
antes
da vigência da Lei nº 14.112/2020, o
prazo
a que alude o artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, deve ter como
termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112, isto é, 23.1.2021
1
.[...]

No caso dos autos, a decretação da falência
da recorrida
ocorreu em 09/09/2019 (trânsito em julgado: 22/01/2020)
2
,
de modo que, considerando a implementação das mudanças pela Lei 14.112/2020, em especial no artigo 10, §10, da Lei 11/101/2005, aplicável o prazo decadencial de 3 (três) anos para habilitação do crédito – a contar de 23/01/2021 – data de entrada em vigor da Lei Nova.

No caso concreto, o pedido de habilitação do crédito foi apresentado ao juízo em
23/07
/2024
, a revelar o decurso do prazo decadencial, que foi implementado em
23/01/2024
, data de entrada em vigor da Lei nº
14.112/2020
,

o que somente poderia ser afastado, caso tivesse realizado o pedido de reserva nos autos de origem, até que houvesse definitividade no reconhecimento do seu direito.

Nesse sentido tem se manifestado os Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Habilitação de crédito. Improcedência. Reconhecimento de decadência. Inconformismo dos credores. Impossibilidade de declaração de decadência dos créditos que não foram objeto de habilitação antes de transcorrido o prazo de 3 anos contados da vigência da Lei n.º 14 .112/2020. Prazo decadencial do art. 10, § 10, da Lei n.º 11.101/2005 antes inexistente.
Aplicabilidade imediata com termo inicial na data da vigência da lei que o instituiu. Segurança jurídica. Instauração de incidente de habilitação de crédito depois de transcorrido o prazo de 3 anos da vigência da nova lei . Credor que deixou de instaurar incidente de habilitação ou reserva de crédito. Decadência operada.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22045810620248260000 Hortolândia, Relator.: AZUMA NISHI, Data de Julgamento: 26/09/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 26/09/2024)

Agravo de Instrumento. Habilitação de crédito em falência. Decadência. Não configuração. Aplicação não retroativa do prazo trienal introduzido pela Lei 14.112/2020. Contagem a partir do início da vigência da lei. Aplicação analógica do art . 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil. Causa madura. Possibilidade de imediata habilitação do crédito oriundo de sentença transitada em julgado. Ausência de oposição. Natureza alimentar dos honorários advocatícios. Classificação como créditos trabalhistas por equiparação. Decisão reformada . 1.
“Por versar sobre direito material e não apenas direito processual, sua aplicação não poderá surpreender os credores com uma imposição de decadência até então inexistente.
Como a não apresentação de habilitação não gerava decadência, não se pode punir com a perda do direito o credor que até então não sofria referida sanção pela inércia. Dessa forma, a melhor interpretação parece ser que o prazo decadencial de três anos somente começa, em relação às falências decretadas anteriormente, a partir do início da vigência da norma legal
”
(SACRAMONE, Marcelo Barbosa . Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 3. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p . 142).2. Afastadas prescrição e decadência, decide o mérito o próprio Tribunal, se preenchido o requisito de o processo estar ‘em condições de imediato julgamento’” (ALVIM, Teresa Arruda [et. al .]. Primeiros comentários ao código de processo civil. 3. ed . rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p . 1558).3. Recurso provido. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0034575-47 .2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel .: DESEMBARGADOR LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - J. 06.02.2023) (TJ-PR - AI: 00345754720228160000 Curitiba 0034575-47 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 06/02/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO EM FALÊNCIA. ART. 10, § 10, DA LEI Nº 11 .101/2005. TEXTO INSERIDO PELA LEI Nº 14.112/2020, CRIANDO PRAZO DECADENCIAL PARA REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO OU DE RESERVA DE CRÉDITO ("§ 10. O credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, 3 (três) anos, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência .").
APLICAÇÃO AOS DECRETOS FALIMENTARES ANTERIORES À VIGÊNCIA DA NORMA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI . ART. 6º, DA LINDB
.
TERMO INICIAL DO TRIÊNIO DECADENCIAL QUE SE INICIA COM A VIGÊNCIA DA NORMA QUE O INSTITUIU. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
. HABILITAÇÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00315296620228190000, Relator.: Des(a) . EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022)

Desse modo, o recorrente não cuidou de proceder com a habilitação do crédito ou pedido de reserva de crédito até 23/01/2024, imperativa a manutenção da sentença que pronunciou a decadência da pretensão autoral.

Ante o exposto,
conheço
e nego provimento ao recurso
,
para manter na íntegra
a sentença objurgada.

Julgo prejudicado o agravo interno.

D
eixo de majorar os honorários advocatícios na forma do artigo 85, §11 do CPC, vez que não houve fixação na Origem.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

1
https://www.conjur.com.br/wp-content/uploads/2024/10/STJ_202304030420_tipo_integra_272931447.pdf

2

[...]
Em relação ao pedido do Banco Banestes S/A, reputo que o mesmo merece acolhimento, nos termos das Leis Estaduais nº 4.569/1991 e nº 8.386/2006, e reforçado pelo teor do Ofício GP nº 1.365/2018 de fls. 45 e 45/verso, da lavra do Eminente Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, endereçado ao Exmo. Sr. Presidente do Banco Central do Brasil. Ante o exposto, com fundamento no artigo 94, II, da Lei 11.101/05,
DECRETO HOJE A FALÊNCIA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A (TELEXFREE)
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.669.325/0001-88, com sede na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, Ed. Petro Tower, 20º andar, sala 2002/2003, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.050-335, tendo como sócios administradores CARLOS ROBERTO COSTA, CPF nº 997.944.207-78, com endereço à Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, Ed. Petro Tower, 20º andar, sala 2002/2003, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.050-335 e CARLOS NATANIEL WANZELER, CPF nº 003.287.887-75, com endereço à Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, Ed. Petro Tower, 20º andar, sala 2002/2003, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.050-335. Diante disso, com fulcro na Lei nº 11.101/05: 1)
NOMEIO como Administrador Judicial
(art. 99, IX) WALD, ANTUNES, VITA, LONGO E BLATTNER ADVOGADOS, CNPJ/MF nº 29.550.787/0001-47, com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 8º andar, Conj. 81, Itaim Bibi, CEP: 04543-906, São Paulo/SP, e com filial na Av. Almirante Barroso, nº 52, 2402, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20031-918, e-mail waldrj@wald.com.br, representada pela Drª Samantha Mendes Longo, OAB/RJ 104.119, para fins do art. 22, III, que deverá ser intimada para, em 48 horas, assinar o termo de compromisso, sob pena de substituição (arts. 33 e 34), bem como para informar um e-mail criado especificamente para o recebimento de peças referentes a esta falência . 2) O Administrador Judicial também deverá promover pessoalmente, com sua equipe, a arrecadação de bens, documentos e livros (art. 110), se houver, bem como a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem (arts. 108 e 110), para a realização do ativo (arts. 139 e 140), sendo que ficarão eles “sob sua guarda e responsabilidade” (art. 108, parágrafo único), podendo providenciar a lacração, para fins do art. 109. As referidas diligências poderão ser realizadas sem necessidade de mandado, bem como autorizado o acompanhamento da diligência pelos órgãos competentes para o uso de força em caso de resistência, servido cópia desta decisão, como ofício. 3) Considerando que não constam dos autos informações precisas sobre o grau de complexidade do trabalho a ser desenvolvido e nem sobre o valor de venda dos bens da Requerida, DETERMINO que o Administrador Judicial apresente, em 10 (dez) dias, um plano de trabalho e uma proposta de honorários. O pagamento caberá à massa falida, nos termos do art. 25, da Lei nº 11.101/05,
[...
]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.